Tribunal: TJSP
Processo: 0004952-62.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança – Município de São Paulo – Cumprimento de sentença – Concessão de segurança reconhecendo o direito líquido e certo da impetrante à suspensão da exigibilidade do crédito de ISS do período de desenquadramento da empresa do regime de tributação especial em razão de existência de discussão administrativa acerca do ato – Emissão de certidão negativa de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança – Município de São Paulo – Cumprimento de sentença – Concessão de segurança reconhecendo o direito líquido e certo da impetrante à suspensão da exigibilidade do crédito de ISS do período de desenquadramento da empresa do regime de tributação especial em razão de existência de discussão administrativa acerca do ato – Emissão de certidão negativa de débitos em favor da impetrante - Processo administrativo não transitado em julgado – Possibilidade de sustação dos efeitos do protestos – Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004952-62.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado
ARTHRON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL
DE FELICE (Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004952-62.2020.8.26.0053 -Voto no 13237
2
Apelação Cível no: 0004952-62.2020.8.26.0053
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelada: Arthron Serviços Médicos Ltda.
Comarca: São Paulo
VOTO 13237
APELAÇÃO CÍVEL Mandado de segurança
Município de São Paulo Cumprimento de
sentença

Concessão
de
segurança
reconhecendo o direito líquido e certo da
impetrante à suspensão da exigibilidade do
crédito
de
ISS
do
período
de
desenquadramento da empresa do regime de
tributação especial em razão de existência de
discussão administrativa acerca do ato

Emissão de certidão negativa de débitos em
favor da impetrante - Processo administrativo
não transitado em julgado Possibilidade de
sustação dos efeitos do protestos
Sentença
mantida - Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO contra a sentença de
fls.27 que, nos autos do mandado de segurança em face dela impetrado
por ARTHRON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, julgou extinta a
execução provisória da sentença a pedido da exequente ante o
cumprimento da obrigação, declarando que incumbe à impetrante
diligenciar junto ao Cartório de Protesto de Letras e Títulos a fim de
proceder à baixa do protesto munida da certidão de regularidade fiscal
emitida nos autos.
Alega a apelante que a sentença merece reforma pois a
segurança foi concedida para determinar a suspensão da exigibilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004952-62.2020.8.26.0053 -Voto no 13237
3
ISS relativo ao período do desenquadramento da contribuinte do regime
especial de tributação até o julgamento definitivo do processo
administrativo SEI no 6017.2018/0013677-2 em que se discute o ato, e
que, no entanto, já foi decidido pelo indeferimento, com intimação da
parte interessada em 16/04/2019 por meio do sistema DEC, de modo que
a condição suspensiva que impedia a cobrança do protesto judicial
deixou de existir, não havendo nos autos título judicial que dê amparo ao
pedido formulado pela parte exequente de cancelamento do protesto.
Argui que a sentença é nula pela ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa decorrente da falta de abertura de prazo para a
apresentação de impugnação nos termos dos arts.525 e 536, §4o, do
CPC, não tendo a municipalidade sido nem intimada para cumprir
voluntariamente a obrigação. Requer a anulação ou a reforma da
sentença para que a inexigibilidade da obrigação exequenda seja
reconhecida.
Contrarrazões às fls.56/60.
É O RELATÓRIO
O presente recurso não merece prosperar.
Inicialmente, não há o que se falar em nulidade da
sentença pela falta de intimação já que a municipalidade cumpriu
voluntariamente com a obrigação, bem como se manifestou nos autos
em momento anterior à prolação da sentença, não se opondo ao
consequente pedido de desistência da exequente.
Arthron Serviços Médicos Ltda. impetrou mandado de
segurança em face do Município de São Paulo no qual foi reconhecido o
direito líquido e certo à suspensão da exigibilidade do ISSQN decorrente
do desenquadramento da impetrante do regime especial de tributação até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004952-62.2020.8.26.0053 -Voto no 13237
4
o julgamento definitivo do processo em que se discute o ato
administrativo, e a consequente suspensão dos respectivos protestos e
emissão de certidão de regularidade fiscal (fls.04/18).
Posteriormente, a municipalidade emitiu a certidão
requerida, cumprindo voluntariamente com a obrigação, motivo pelo
qual a exequente requereu a extinção da execução e posteriormente a
comunicação ao 2o Tabelionato de Protestos para suspender os efeitos do
protesto, tendo esse último pedido sido indeferido.
O d. juízo extinguiu a execução ante o cumprimento da
obrigação, salientando que incumbe à parte autora diligenciar junto ao
cartório a fim de proceder a baixa do protesto munida da certidão
negativa de débitos.
Assim, considerando-se que a causa de pedir do writ foi a
suspensão da exigibilidade dos créditos com a consequente emissão da
certidão de regularidade fiscal e a sustação dos protestos, e que a
segurança foi totalmente concedida por aplicação do art.151, inciso III,
do CTN, já que os créditos protestados estavam em discussão
administrativa que não transitou em julgado conforme certidão
apresentada pela própria municipalidade apelante às fls.65, não merece
reparo a sentença impugnada.
Pelo
exposto,
nega-se
provimento
ao
recurso
interposto.

Raul De Felice

Relator